Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727963-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THIAGO RIDER AUGUSTO DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 98513951, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 99602498, autos originários), no cumprimento de sentença (homologatória de acordo e honorários advocatícios) movido contra THIAGO RIDER AUGUSTO, in verbis: “Inicialmente, observo que o AGI no 0718181- 07.2021.8.07.0000 não foi julgado, que a decisão de ID 98315866 não considerou o pleito de suspensão requerido sob ID 98355438 e que não houve a inclusão de restrições no veículo localizado sob ID 98315873. O feito pende de liberação do valor bloqueado sob ID 83786753 (R$ 1.878,33), observando-se o que restou decidido sob ID 87687157 e 91189421, bem como de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Indefiro o pedido de homologação da transação celebrada extrajudicialmente (ID 98463375), eis que o acordo inicial objeto de aditamento não foi anteriormente apresentado, bem como em razão do pedido homologatório ensejar a extinção do feito, o que é incompatível com a suspensão necessária para condicionar o levantamento do valor penhorado ao adimplemento do acordo, nos moldes entabulados. Não obstante, considerando-se a proximidade do termo final da avença (11/08/2021), intime-se a parte exequente para informar sobre o seu cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção pelo adimplemento e liberação integral do valor penhorado em favor da parte executada. No mesmo prazo, a parte executada deverá informar seus dados bancários para fins de recebimento por meio de transferência.” “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, a contradição alegada. Observe-se que o vício da contradição somente poderá ser alegado quanto à questões incompatíveis que se encontram dentro da decisão recorrida. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível por meio dos embargos opostos. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Int. Aguarde-se o decurso do prazo concedido à parte exequente e executada na decisão de ID n. 98513951.” O agravante-exequente postula efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e homologar o acordo firmado entre as partes. Ao receber o presente recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 28861978): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em 5 dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento de mérito proferido no AI 0718181-07, cujo acórdão deu provimento ao recurso para declarar a prescrição da pretensão executória, extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, e determinar a liberação integral da importância bloqueada via Sisbajud.” Em cumprimento, o agravante-exequente afirmou que “a decisão proferida naqueles autos não é definitiva e não há impedimento quanto a homologação do acordo” e que referido “acordo realizado entre as partes foi anterior a determinação de prescrição e, portanto, deve ser reconhecido. Não havendo o que se falar em desistência da oferta, que foi concluída” (id. 29219015). É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, cuja dívida atualizada até 09/02/2021 era de R$ 147.339,56 (id. 83204770), o agravado-executado apresentou impugnação à penhora (id. 84756678), alegando que a verba bloqueada via Sisbajud (id. 83786753) era salarial, além do que a pretensão executiva estava prescrita. O MM. Juiz, em r. decisão (id. 87687157), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 91189421), rejeitou a alegação de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação “tão somente para desconstituir a penhora da quantia de R$ 339,90. Mantenho a penhora das quantias de R$ 577,93 no Banco XP Investimentos e da quantia de R$ 960,50 no BANRISUL, apenas para desconstituir a penhora da quantia de R$ 1.300,40”. O executado interpôs agravo de instrumento (AI 0718181-07) do r. pronunciamento supracitado (id. 93932062), na qual repisou a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Posteriormente, em 26/07/2021, foi juntada pelo credor a petição de aditamento do acordo celebrado entre as partes (id. 98463375), cuja homologação não foi realizada pela r. decisão ora agravada. No julgamento do AI 0718181-07, em 13/08/2021, o recurso foi provido, nos seguintes termos: “Isso posto, conheço do agravo de instrumento do executado e dou provimento para reformar a r. decisão agravada, declarar a prescrição da pretensão executória, extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, e determinar a liberação integral da importância de R$ 1.878,33 bloqueada via Sisbajud nas suas contas (id. 83786753, autos originários). Com base no princípio da causalidade, condeno os agravados-exequentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (R$ 108.191,04, em 23/04/20, id. 61858253, autos originários), art. 85, § 2o, do CPC.” Do acórdão, o exequente opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, e referido recurso está incluído na 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (22/09 a 29/09). Diante do contexto ora apresentado, evidencia-se que o exequente não tem interesse recursal em impugnar decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo entre as partes, tendo em vista a superveniência do julgamento proferido pelo Tribunal no AI 0718181-07, que declarou a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença originário, com resolução de mérito, art. 487, inc. II, do CPC. Não obstante a constatação acima, o acórdão ainda não transitou em julgado; há recurso pendente de exame com pedido de efeito infringente, e é necessário observar o princípio da segurança jurídica. Assim, a medida cabível no presente momento é o sobrestamento do cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado do AI 0718181-07, após o que será ratificada ou não a conclusão de ausência de interesse recursal na espécie. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado do AI 0718181-07. Ao agravado-executado para resposta. Intimem-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora